Tribunal: TJBA
Processo: 0008336-77.2011.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0008336-77.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA CALDAS LIMA, SILVIO JOSE NUNES ARMEDE registrado(a) civilmente como SILVIO JOSE NUNES ARMEDE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. DÍVIDA DO MUNICÍPIO COMPROVADA. SENTENÇA ILÍQUIDA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC,
A PARTIR DA EC N° 113/2021,
E DEFINIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO.
COMANDO SENTENCIAL PARCIALMENTE REFORMADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Reexame necessário d
a
sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus, nos autos da Ação de Cobrança nº 0008336-77.2011.8.05.0103,
movida pelo
Centro de Assistência Integral ao Paciente Renal Ltda,
em desfavor d
o Município de Ilhéus, que julgou procedentes os pedidos
formulados na exordial.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença ilíquida está sujeita a reexame necessário, e (ii) determinar a correta incidência de juros moratórios e
A
correção monetária sobre a condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença ilíquida está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, II, do CPC/2015 e da Súmula 490, do STJ, uma vez que o valor da condenação não é definido.

4. O Acionante comprovou a prestação dos serviços de tratamento a pacientes com deficiência renal, no período reclamado, por meio de documentação idônea, desincumbindo-se do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

5. O Réu não apresentou prova de quitação da dívida, tampouco da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor (art. 373, II, do CPC).

6. Em obrigações envolvendo a Fazenda Pública, a incidência de juros de mora e de correção monetária deve observar a taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

7. Por se tratar de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários de sucumbência ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4°, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Sentença reformada parcialmente.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, § 12; CPC/2015, art
s
.
85, §4°, II, e
496, § 3º, II; Emenda Constitucional nº 113/2021; STJ, Súmula nº 490.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema nº 905); STF, RE nº 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema nº 810).

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n° 0008336-77.2011.8.05.0103, remetidos pel
a

MM.
Ju
íza
de Direito da
1
ª Vara
da Fazenda Pública
da Comarca de
Ilhéus
, sendo Interessados

CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL LTDA

e
MUNICÍPIO DE
ILHÉUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA.

Salvador, .